Tribunal: TJSP
Processo: 1006900-11.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão do autor à reparação dos danos morais decorrentes da prisão determinada por acórdão desta Corte – Posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com expedição de alvará de soltura – Inocorrência do pleito indenizatório – A prisão determinada não foi arbitrária, mas decorrente de decisão colegiada fundamentada,

Ementa:
ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão do autor à reparação dos danos morais decorrentes da prisão determinada por acórdão desta Corte – Posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com expedição de alvará de soltura – Inocorrência do pleito indenizatório – A prisão determinada não foi arbitrária, mas decorrente de decisão colegiada fundamentada, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa – Indenização que apenas se justifica com relação ao período de tempo entre a expedição do alvará de soltura e seu devido cumprimento, pois, a partir deste momento a prisão foi indevida – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso do autor não provido e da FESP não conhecido, por ausência de impugnação específica da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599778
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006900-11.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado HERBET
WALLISON ANDRADE DIAS, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do autor não
provido e da FESP não conhecido, por ausência de impugnação específica da
sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-11.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis - Voto no 34.450 - bhs
2
Voto no 34.450
Apelação Cível no 1006900-11.2018.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelantes: HERBERT WALLISON ANDRADE DIAS e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: OS MESMOS
JUIZ: Bruno César Giovanini Garcia
ADMINISTRATIVO

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS Pretensão do autor à reparação dos danos morais
decorrentes da prisão determinada por acórdão desta Corte
Posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
com expedição de alvará de soltura Inocorrência do pleito
indenizatório A prisão determinada não foi arbitrária, mas
decorrente de decisão colegiada fundamentada, observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa Indenização que
apenas se justifica com relação ao período de tempo entre a
expedição do alvará de soltura e seu devido cumprimento, pois, a
partir deste momento a prisão foi indevida Sentença de parcial
procedência mantida Recurso do autor não provido e da FESP
não conhecido, por ausência de impugnação específica da
sentença.
Trata-se de recursos de apelação interpostos tempestivamente
por Herbert Wallison Andrade Dias, às fls. 443/450, e pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, às fls. 458/471, em face da r. sentença de fls.
432/439, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para
condenar a Fazenda ré ao pagamento de indenização por danos morais em
R$ 7.000,00 (sete mil reais), e honorários advocatícios sucumbenciais em
20% sobre o valor da condenação.
Inconformado, recorreu o autor, pleiteando a reforma da r.
sentença, sob o fundamento de que a prisão ilegal perdurou pelo prazo de 88
dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-11.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis - Voto no 34.450 - bhs
3
Aduz que, com a prescrição da pretensão punitiva está vedada a
análise da culpa do agente, de forma que nenhum efeito, na seara criminal,
pode decorrer do fato criminoso coberto pelo manto da prescrição.
Entende que, a natureza jurídica da sentença que extingue a
punibilidade do autor é de natureza declaratória, ou seja, presta-se a
reconhecer uma situação já existente. Requer, diante disso, a condenação da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de 80 salários
mínimos, pelos danos morais experienciados pelo autor.
Subsidiariamente, requer a majoração da indenização já fixada
para o montante de R$ 50.000,00, relativo ao período em que, apesar de
expedido o alvará de soltura, o autor manteve-se preso. Cita, para
fundamentar o seu direito, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Já a Fazenda Pública Estadual, em suas razões recursais, alega a
inaplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva do Estado na espécie,
posto que, apenas o erro judiciário eivado de dolo, fraude ou má-fé pode
ensejar a responsabilidade do Estado.
Cita a inexistência de dano moral indenizável, pois não
comprovada a ocorrência de qualquer grave abalo em razão do suposto
equívoco do judiciário. Entende que a mera alegação dos acontecimentos
vivenciados não é suficiente, sendo imprescindível a comprovação do dano
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-11.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis - Voto no 34.450 - bhs
4
Por fim, requer que os juros e a correção monetária sejam
fixados nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida
pela Lei Federal 11.960/2009.
Às fls. 476/482 foram apresentadas contrarrazões de apelação
pelo autor.
Certidão de fls. 483 que reconheceu o decurso do prazo sem a
apresentação de contrarrazões de apelação pela FESP.
É o relatório.
Não conheço do recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, à medida que as suas alegações não atacam,
especificamente, os fundamentos da r. sentença prolatada.
Em verdade, foi utilizada, para a interposição do recurso de
apelação, a mesma peça apresentada quando da contestação, o que não se
admite no ordenamento jurídico pátrio, sob risco de violação ao princípio da
dialeticidade (art. 1.010, II e II do CPC).
Conforme prevê o art. 932 do Código de Processo Civil, in
terminis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorridas; (...)”. [grifou-se].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-11.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis - Voto no 34.450 - bhs
5
Nesse sentido, conforme lição de Theotônio Negrão1,
“O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da
sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões,
utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças
anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não
são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico
à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete
ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal”.
[grifou-se].
Com efeito, da leitura das razões recursais é possível verificar
de forma clara, que a Fazenda Pública Estadual ignorou a sentença
prolatada, limitando-se a reproduzir, ipsis literis, os mesmos argumentos já
expostos na petição inicial. Observa-se que até mesmo o pedido de
adequação dos consectários legais da condenação, devidamente atendidos
pela r. sentença, foram reprisados, valendo-se, a Fazenda ré, da mesma peça
processual já juntada aos autos anteriormente.
Já com relação às razões interpostas pelo autor, apesar de
conhecê-las, no mérito, nego-lhes provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Herbert Wallison Andrade Dias em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, em virtude dos danos experimentados pelo autor, em virtude da
prisão, supostamente ilegal, a que foi submetido.
1 NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil, 39 ed., São Paulo: editora Saraiva, art. 514, p. 663.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-11.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis - Voto no 34.450 - bhs
6
Ao que consta dos autos (fls. 18/24), o autor foi denunciado como
incurso no artigo 157, §2o, inciso I e II, c/c art. 14, inciso II do Código
Penal, tendo sido condenado ao cumprimento de 03 (três) anos, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto, além do
pagamento de 08 (oito) dias-multa.
Em face de tal sentença, o Ministério Público recorreu,
requerendo a majoração da pena, ao passo que a defesa do autor requereu a
manutenção da r. sentença nos termos em que prolatada.
O v. acórdão deu provimento ao recurso do Ministério Público,
majorando a pena para 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e fixando o
cumprimento da pena em regime inicialmente fechado.
Todavia, em virtude do lapso temporal entre a prolação da
sentença e o recolhimento do autor em unidade prisional, o i. Des. Salles
Abreu reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, com esteio nos artigos
107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1o e 115 do Código Penal.
Diante de tal decisão foi expedido o alvará de soltura na data de
12.09.2017 (fls. 48), que, apesar de comunicado no mesmo dia, foi
cumprido apenas em 19.09.2017.
Pois bem, explicitados os fatos, em que pesem as alegações
manejadas pelo autor, não se vislumbra dos autos qualquer ilegalidade que
justifique a condenação da Fazenda Pública Estadual por danos morais pelo
período de 88 (oitenta e oito) dias de suposta prisão ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-11.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis - Voto no 34.450 - bhs
7
Isso porque, o ato de decretação da prisão do autor não
caracterizou erro judiciário, na medida em que foi embasado por decisão
colegiada deste E. Tribunal de Justiça.
Apenas com posterior decisão monocrática do i. desembargador
relator que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, e, a partir de
tal momento, a prisão passou a ser ilegal, posto que contrária à decisão
judicial naquela oportunidade exarada.
Neste interim, importa considerar que a prisão antes decretada
tinha como base decisão judicial fundamentada, assegurados o contraditório
e a ampla defesa, não tendo sido, em qualquer momento, fruto de
arbitrariedade ou ilegalidade.
Tanto é assim, que, identificada a prescrição da pretensão
punitiva na espécie, foi determinada a expedição do alvará de soltura.
Com isso, acertada a r. sentença ao estabelecer que:
“Nesse âmbito, entendo que o reconhecimento posterior da
prescrição, causa extintiva da punibilidade, não se afigura como
erro
judiciário.
Pelo
contrário,
consiste
em
atividade
jurisdicional regularmente exercida, de forma que em diversas
situações não é possível se analisar, de imediato, a ocorrência
ou não da extinção da punibilidade, sobretudo em razão das
diversas hipóteses de suspensão e interrupção de tal prazo, bem
como das inúmeras modalidades de prescrição existentes (da
pretensão punitiva em concreto ou abstrato, da pretensão
executória, virtual, etc), cada qual com suas peculiaridades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-11.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis - Voto no 34.450 - bhs
8
Assim, o reconhecimento posterior da prescrição, realizado de
ofício, não implica a existência de culpa ou erro grosseiro na
atividade jurisdicional exercida no caso concreto, de forma que
não há, portanto, dever de indenizar em razão de tais
fundamentos.”[grifou-se].
Logo, como já salientado, o dever indenizatório do Estado surge
após o não cumprimento tempestivo e imediato do alvará de soltura.
E, quanto ao valor da indenização fixada a título de danos
morais, sabe-se que deve ser estabelecido em montante que, dentro de um
critério de proporcionalidade e razoabilidade, considere sua natureza
punitiva e compensatória.
Prestando-se a ser uma sanção imposta ao ofensor, e, em
contrapartida, medida atenuante ao dano havido, através do ressarcimento
pecuniário.
Entretanto, em que pesem tais parâmetros concernentes à
proporcionalidade e razoabilidade, não há critérios determinados e fixos
para a quantificação do dano moral, oscilando conforme os contornos fáticos
e circunstanciais do caso concreto, como já reconhecido pela I. Min. Eliana
Calmon2.
Assim, diante das circunstâncias específicas atinentes ao caso
concreto, almejando-se atender ao escopo satisfatório e punitivo da
compensação por dano moral, mostra-se adequada a fixação de R$7.000,00
2 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 550.317-0. Órgão Julgador: Segunda Turma. DJ:
07.12.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006900-11.2018.8.26.0047 - Comarca de Assis - Voto no 34.450 - bhs
9
(sete mil reais), conforme os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, e atenta às especificidades fáticas do caso concreto.
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo do
autor e não se conhece do apelo da Fazenda Pública Estadual (sem
majoração de honorários advocatícios pelos decaimentos recursais [art.
85, parágrafo 11, CPC], seja porque os devidos ao autor já foram
fixados na sentença no grau máximo, seja porque a FESP não
apresentou trabalho recursal que a justificasse, na medida em que não
houve apresentação de contrarrazões por parte dela vide certidão de
fls. 483).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)